Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. DIAGNÓSTICOS DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH) E TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL (DPAC). TRATAMENTO. ALTERAÇÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta pelo alimentante, em ação de revisão de alimentos, contra sentença que majorou a pensão alimentícia de 15% para o percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, inclusive 13o (décimo terceiro) e férias, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária).
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença arguida pela parte recorrente visto que a decisão expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo, portanto, negativa de prestação jurisdicional.
3. Recurso em que é possível identificar a relação lógica com os fatos narrados na inicial e com os fundamentos do apelo, de modo a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, demonstrar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Ademais, a parte contrarrazoou adequadamente o recurso, atendendo também aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a ser necessário privilegiar o julgamento de mérito do recurso. Preliminar de violação à dialeticidade afastada.
4. Comprovados os diagnósticos de transtorno do espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) e transtorno do processamento auditivo central (DPAC), é evidente a mudança substancial nas necessidades do alimentando, o que enseja a revisão de alimentos, devendo o genitor arcar com a majoração, visto não haver comprovado sua incapacidade financeira.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido.